Tribunal: TJPA
Processo: 0806374-32.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0806374-32.2023.8.14.0000

REQUERENTE: HENRIQUE NETO COSME DE SOUZA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0806374-32.2023.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): HENRIQUE NETO COSME DE SOUZA

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) KÉDIMA PACÍFICO LYRA

__________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE PEÇAS ESSENCIAIS. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

I - CASO EM EXAME

1.

Ação de Revisão Criminal ajuizada por Henrique Neto Cosme de Souza, condenado a 5 anos de reclusão e 500 dias-multa pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006). O requerente alega novo entendimento jurídico para a desclassificação do crime para uso próprio, além de insuficiência de provas para fundamentar a condenação. Pleiteia a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e o deferimento da justiça gratuita.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (I) determinar se o pedido de justiça gratuita deve ser concedido; (II) definir se a ausência de peças essenciais à instrução do pedido impede o conhecimento da revisão criminal; (III) estabelecer se, diante da instrução deficiente, a ação revisional deve ser extinta sem julgamento de mérito.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de justiça gratuita deve ser deferido, uma vez que a alegação do requerente de impossibilidade de arcar com as despesas processuais goza de presunção de veracidade, não afastada por qualquer prova nos autos (art. 99, §§ 2º, 3º e 4º do CPC).

4.

A instrução deficiente do pedido revisional, sem a juntada das peças essenciais, como a íntegra da ação penal e a sentença condenatória, impede a análise dos fatos arguidos, nos termos do art. 625, § 1º, do CPP.

5.

A falta de cumprimento das determinações para emenda da petição inicial, mesmo após intimação para suprir o vício, caracteriza o não preenchimento dos requisitos necessários para o conhecimento da revisão criminal.

6.

Precedente jurisprudencial do TJPA reafirma a impossibilidade de conhecimento da revisão criminal quando ausentes documentos essenciais, reforçando a necessidade de extinção do processo sem julgamento de mérito.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.

Ação revisional não conhecida. Processo extinto sem julgamento de mérito. Justiça gratuita deferida.

Tese de julgamento
: 1. A concessão da justiça gratuita é deferida quando o requerente demonstra incapacidade financeira para arcar com as custas processuais, nos termos do art. 99 do CPC. 2. A revisão criminal não é conhecida quando o requerente não instrui o pedido com as peças essenciais, especialmente a íntegra da ação penal e a sentença condenatória. 3. A falta de cumprimento das determinações para emenda da petição inicial impede o conhecimento da revisão criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, III; CPP, art. 625, § 1º; CPC, art. 99, §§ 2º, 3º e 4º; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Revisão Criminal nº 0816835-97.2022.8.14.0000, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, Seção de Direito Penal, julgado em 09/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade, em não conhecer da presente ação revisional
, contudo deferir ao requerente os benefícios de justiça gratuita, nos termos do voto do Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de ___________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0806374-32.2023.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): HENRIQUE NETO COSME DE SOUZA

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) KÉDIMA PACÍFICO LYRA

___________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os autos de ação de
Revisão Criminal
ajuizada por
HENRIQUE NETO COSME DE SOUZA,
com fundamento no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal.

Narra a exordial, que o requerente foi condenado à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas – artigo 33, “caput”, do Lei nº 11.343/2006, nos autos do Processo nº 0003440-37.2019.8.14.0401, o qual transitou em julgado em 03/11/2021.

Alega que há novo entendimento jurídico para a desclassificação

do crime de tráfico para uso próprio, ante pequena quantidade de droga apreendida. Ademais, sustenta que inexiste nos autos provas suficientes que fundamentem a condenação sobre tráfico de produtos entorpecentes.

Por fim, pugna pela cassação da sentença rescindenda, objetivando a desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso próprio, constante do artigo 28 da Lei de nº 11.343/2006.

Foi determinada a emenda da peça de ingresso, com o objetivo de juntar ao feito relatório de custas, boleto bancário ou comprovante de depósito, bem como outros documentos necessários à apreciação da causa.

O requerente juntou declaração de hipossuficiência financeira e requereu o deferimento da justiça gratuita sem, contudo, atender integramente a determinação de instruir satisfatoriamente a ação impugnativa.

Encaminhado os autos ao Procurador de Justiça, este opinou preliminarmente pelo não conhecimento da presente revisão criminal, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos necessários à sua admissibilidade, e no mérito, opina pelo seu indeferimento.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

1

- DAS PRELIMINARES

1.1 – DA JUSTIÇA GRATUITA

O pedido de justiça gratuita
deve ser deferido ao requerente
, uma vez que a alegação daquele no sentido de não poder arcar com as despesas do processo, goza de presunção de veracidade que não foi afastada por nenhuma prova produzida na presente ação impugnativa, nem pelo fato de estar representado por advogado particular (art. 99, §§ 2º, 3º e 4º do CPC).

1.2 – DO NÃO CONHECIMENTO

A presente revisional não merece conhecimento.

Vale salientar que, a exordial veio desacompanhada de peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos, tais sejam, a íntegra da ação penal nº
0003440-37.2019.8.14.0401
, principalmente da sentença condenatória, em descumprimento ao artigo 625, § 1º, do Código de Processo Penal, conforme se observa:

“Art. 625. § 1o O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória
e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos.
”
(grifos e negritos meus)

Ressalto por oportuno, que de acordo com a orientação majoritária do STJ,
“cabe a parte agravante indicar as peças a serem transladadas para a instrução do agravo em execução, cumprindo o escrivão a devida extração para a formação do instrumento”
(HC 355.143/MG. Rel. Ministra MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA, 6ª Turma, julgado em 24/05/2016, DJe 13/06/2016.)

Contudo, o agravante não cumpriu o seu ônus processual, deixando de indicar peças para a formação do instrumento, bem como, após intimado nesta Instância julgadora para suprir o referido vício, não cumpriu integralmente o solicitado, deixando de instruir satisfatoriamente a ação revisional.

Na hipótese, verifica-se que o demandante não cumpriu com sua obrigação legal, indicando as peças essenciais a serem transladadas no seu pedido revisional, muito menos, após acionado, emendou sua petição inicial, juntando os documentos necessários a apreciação de sua demanda.

Nesse sentido:

EMENTA. REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DOS ARTS. 157, §2º, INC. II E 244-B DO ECA. PRELIMINAR DE
NÃO CONHECIMENTO
SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS. PROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE
CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO
E OUTROS DOCUMENTOS ESSENCIAIS À RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA.
PRELIMINAR
ACOLHIDA. REVISÃO NÃO CONHECIDA
. DECISÃO UNÂNIME. 1. A preliminar de não conhecimento suscitada pelo Custos legis deve ser acolhida, tendo em vista que a requerente não juntou aos autos a certidão de trânsito em julgado
nem outros documentos essenciais à controvérsia, sendo inviável seu conhecimento na forma do art. 625, §1º do CPP.
2. Revisão não conhecida. Decisão unânime. A C Ó R D Ã O (TJPA – REVISÃO CRIMINAL – Nº 0816835-97.2022.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Seção de Direito Penal – Julgado em 09/07/2024) (grifos e negritos meus)

Portanto, no caso em tela, não há nos autos cópia integral da ação penal e, essencialmente, a sentença condenatória, o que obsta o conhecimento da ação diante da impossibilidade do confronto das razões expostas no petitório inicial com o arcabouço instrutório produzido em 1º grau.

Dessa forma, resta caracterizada a instrução deficiente da presente ação originária por ausência de peças obrigatórias, o que impõe o não conhecimento.

Como se vê, a inadmissibilidade da presente revisional é patente.

Ante ao exposto,
não conheço da ação revisional
e, por via reflexa,
julgo extinto o processo,
sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 3º do CPP e artigo 485, inciso IV do CPC.

Ante o deferimento ao requerente dos benefícios da Justiça Gratuita, sem custas.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

Belém, 19/12/2024